Tribunal: TJES
Processo: 0008806-55.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008806-55.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008806-55.2020.8.08.0024

APELANTES: INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em decorrência de processo administrativo (n.º 0411-080.033-3) deflagrado a partir de reclamação formalizada por consumidor no PROCON/ES, foi imposta multa em desfavor da Ford Motor Company Brasil S/A da ordem de R$ 61.746,26 (sessenta e um mil reais, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) – vide fl. 217 dos autos físicos

O órgão de proteção e defesa do consumidor concluiu, no processo administrativo antes citado, que a Ford Motor Company do Brasil S/A violou as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) porque demorou a reparar o veículo do consumidor em razão da ausência de peça necessária ao aludido reparo, circunstância que viola o art. 32 do CDC.

Como não conseguiu anular a multa no âmbito administrativo (logrou êxito apenas na redução do montante, já que inicialmente o valor da multa era de R$ 106.609,20, vide fl. 200 dos autos físicos), a Ford Motor ajuizou a presente demanda, isto é, Ação Anulatória com a alegação, em resumo, de ausência de motivação do ato administrativo, além de sustentar o excesso do valor aplicado pelo PROCON/ES a título de multa.

Na Sentença proferida nesta demanda (fls. 525-528 dos autos físicos) o MM.
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para reduzir “
a multa referente ao Processo Administrativo nº 0411-080.033-3 para R$10.000,00 (dez mil reais)
” (fl. 527v).

O Magistrado ainda condenou as partes – em razão da sucumbência recíproca – ao pagamento dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, fixando-os em 10% (dez por cento) “
sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido)
”.

Inconformados com tal conclusão, o PROCON/ES e o Estado do Espírito Santo interpuseram o recurso em julgamento (fls. 529-537v dos autos físicos), em cujas razões alegam, em síntese, que o valor da multa aplicada à ora Apelada é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Aduz, ainda, que a Sentença viola as normas consumeristas previstas no CDC, que não é possível o ingresso do Poder Judiciário no mérito administrativo e, por fim, que a condenação à verba honorária deve ter como parâmetro o valor da condenação.

Com estas informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o caso em julgamento, inicio a fundamentação de meu voto destacando,
data maxima venia
, que as alegações dos Apelantes, apesar de relevantes, não são capazes de infirmar os fundamentos declinados pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida – que deve ser mantida tal com fora proferida.

Isso porque, sem maiores delongas, o MM. Juiz
a quo
, com bastante correção, concluiu que o valor da multa imposta à Apelada em comparação com a infração que lhe fora imputada ofendia, sim, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que, quando aplicados, não implicam, em absoluto, em interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Em casos análogos aos dos autos, aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem adotado a mesma conclusão contida na Sentença e confirmada neste voto, como se vê nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) . 3.
Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo
, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual o apelante não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - A isenção no pagamento de custas processuais conferida pela Lei de Execuções Fiscais não alcança os embargos à execução. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036495, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal
. 2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022). (Sem grifo no original).

Em relação à pretensão recursal de reforma da Sentença na parte alusiva aos honorários de sucumbência, melhor sorte não socorre aos Apelantes, haja vista a nítida e manifesta existência de sucumbência recíproca e, ainda, a fixação com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), haja vista que, no caso, não se há falar em condenação, mas, sim, em proveito econômico obtido pela Apelada. Em idêntico sentido:

(...). 7 - Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso sub oculis é diferenciado para autor e réu. Sendo assim quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: i) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); ii)
ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00)
. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022). (Sem grifo no original).

(...). A questão envolvendo o valor da multa aplicada pelo Procon foi suficientemente enfrentada no acórdão objurgado, pretendendo o réu rediscutir o julgado, o que não é viável em sede de embargos de declaração. 2. Recurso do réu desprovido. 3.
A jurisprudência deste eg. TJES perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente
. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024170324917, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022). (Sem grifo no original).

(...). Sobre os honorários sucumbenciais, não há que se falar em incidência sobre o valor da condenação, pois não houve condenação, mas redução do valor da multa aplicada administrativamente (acolhendo-se o pedido subsidiário).
O benefício econômico é perfeitamente identificado pela diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante reduzido judicialmente
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021). (Sem grifo no original)
.

Assim, porque as alegações deduzidas nas razões recursais são insuficientes a infirmar os fundamentos declinados na Sentença recorrida, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários devidos pelos Apelantes para 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Apelada.

Confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, em consonância com julgados semelhantes do e. TJES. 4. No caso em que não há condenação, a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido pelo fornecedor de serviços, que corresponde à diferença entre a multa aplicada pelo PROCON e o montante reduzido judicialmente (no caso, para R$ 10.000,00 – dez mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.